Tribunal: TJDFT
Processo: 0700741-27.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700741-27.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONICA CAROLINA AMORIM SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça a agravante, conforme documento ID 122933261. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VERÔNICA CAROLINA AMORIM SOUZA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0722204-11.2022.8.07.0016, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal a disponibilizar o material/insumo: CPAP EM 10CMH20, MÁSCARA ORONASAL, PREFERENCIALMENTE COM UMIDIFICADOR AQUECIDO, nos termos da prescrição médica. Afirma que a utilização do aparelho é urgente, tendo em vista o risco de agravamento de seu quadro clínico e complicações, e risco de óbito. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando ao agravado o fornecimento do insumo CPAP EM 10CMH20, MÁSCARA ORONASAL, PREFERENCIALMENTE COM UMIDIFICADOR AQUECIDO, nos termos da prescrição médica, e no mérito requer o provimento do recurso. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Relatório Médico, ID 121423033, informa que a agravante é portadora de apneia obstrutiva do sono grave, com hipoxemia importante, portadora de Anemia Falciforme e Hipotireoidismo, sendo prescrito a utilização do CPAP EM 10CMH20, sob máscara oronasal, preferencialmente com umidificador aquecido, sob pena de agravamento do seu quadro clínico e complicações. O agravado, no processo original, ID 122933266, informa que não há no estoque da Secretaria de Saúde/Setor de Órtese e Prótese, sendo que a agravante se encontra na posição 02 da lista de espera. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. O laudo médico apresentado não menciona de modo circunstanciado o risco de vida ou dano irreversível à saúde do agravante. Da análise do referido documento, conquanto não remanesçam dúvidas acerca da importância do equipamento para conferir melhores condições de vida a paciente, a genérica menção ao risco de agravamento e complicações de seu quadro clínico, inclusive óbito (sequer preenchida a informação “dentro de até dias”) não se revela suficiente ao deferimento da medida sem a prévia manifestação do agravado e a oitiva do Ministério Público. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, devendo ser esclarecido quais as providências estão sendo tomadas para aquisição do produto. I. Brasília/DF, 17 de maio de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito